Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: "1) DECLARAR a inexistência de débitos referente aos serviços de telefonia móvel e fixa devidos, no importe de R$ 693,28; 2) CONDENAR a requerida na obrigação de não mais efetuar cobranças em desfavor da autora, com relação a qualquer serviço (TV, internet, telefonia móvel e fixa), sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança, comprovadamente realizada em desfavor da autora; 3) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais". Em seu recurso (ID 45721794), a recorrente sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, alegando se tratar de débitos em aberto (contrato de no 021/10557223-6), cabendo à parte autora realizar o pagamento pelo serviço prestado. Defende a ausência de dano moral, pois afirma que não houve ofensa aos atributos da personalidade da autora, tendo em vista que sequer houve inscrição no rol de inadimplentes. Alternativamente, pugna pela redução do quantum. Pede pela reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo nos IDs 45721795 e 45721796. Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. A recorrente requereu o conhecimento do recurso em ambos os efeitos. Todavia, no sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Narra a autora que cancelou todos os serviços - telefonia fixa, móvel, internet e TV a Cabo, que possuía com a requerida, juntando números dos protocolos em que as funcionárias da ré reconhecem o cancelamento dos serviços, contudo, existem cobranças em aberto após os cancelamentos.
6. Apesar das alegações da recorrente, como dito em sentença, “(...) a requerida não colaciona nos autos gravação dos inúmeros protocolos apresentados pela autora que comprovam o cancelamento de todos os serviços.”. Desse modo, a manutenção da sentença quanto à inexistência de débito, é medida que se firma.
7. Há que se destacar que a empresa ré sequer demonstrou que a parte autora teria utilizado o serviço contratado após a data em que teria solicitado o cancelamento. Portanto, confirma-se a verossimilhança das alegações da parte autora.
8. Contudo, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, graves constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No presente caso, a simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral, porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. Na hipótese, não há nos autos prova de que a empresa recorrida tenha feito qualquer tipo de cobrança que tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável. Portanto, a sentença deve ser reformada apenas nesse ponto, julgando improcedente o pedido de danos morais.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, restando mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.